Tribunal: TJDFT
Processo: 0032757-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. ENTREGA. OBRA. CONSTRUTORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. CULPA DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZADA. FORTUITO INTERNO. VALORES. RETENÇÃO. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. RATEIO. INDEVIDO.
1. Problemas com a aprovação dos projetos da obra pelas concessionárias de serviços públicos, dentre elas a Companhia Energética de Brasília (CEB), caracterizam-se como fortuito interno, intrínsecos à própria atividade empresarial e não como caso fortuito ou força maior. Precedentes TJDFT.
2. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do col. Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
3. Conforme dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
4. Julgados procedentes três dos quatro pedidos formulados na petição inicial, incluindo o pedido principal, resta caracterizada a sucumbência mínima da parte autora, de forma que o réu deve arcar com a integralidade dos honorários de sucumbência.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido.
6. Recurso da autora conhecido e provido.